Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713851-55.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTINA DO NASCIMENTO, JOÃO PAULO DE SOUSA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 37901136, encaminhando-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator